Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO REAL – DADOS DA CONCESSIONÁRIA APONTAM AUSÊNCIA DE CONSUMO E CORTE DE RAMAL – LANÇAMENTOS POSTERIORES AO DESLIGAMENTO – HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO DURANTE PERÍODO DE CORTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. A cobrança indevida, aliada à negativa injustificada
de religação do fornecimento de água, especialmente diante da essencialidade do serviço e da ausência de débito legítimo, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

3.
O arbitramento do valor da indenização
por
dano moral deve
atender
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser reduzido s
e fixado em montante excessivo.

4. O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ)
.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014863-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais

ajuizada
por

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA
,
a qual julgou
p
rocedente
os pedidos iniciais formulados, declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente pela parte ré, referentes ao período de 06/2012 a 04/2018, no valor de R$ 5.867,19 (cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora (SELIC) contados da citação
, conforme sentença de
ID
287535462
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
20% (vinte por cento
)
sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a parte apelante que as cobranças impugnadas são legítimas e decorreram de consumo efetivamente realizado no imóvel, devidamente aferido por meio de hidrômetro regularmente
instalado, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos pela regulamentação do setor de saneamento básico.

Assevera
que não houve requerimento formal de desligamento do fornecimento de água, e que a própria autora efetuou pagamento de faturas no período impugnado, o que, no entender da apelante, comprometeria a tese de ausência de consumo.

Sustenta

que eventual ausência de uso do serviço se deve
à
decisão exclusiva da consumidora, que permaneceu no imóvel, o que afasta

a responsabilidade da empresa por quaisquer débitos decorrentes da disponibilização da infraestrutura de abastecimento.

Aduz
,
ainda
,

que a cobrança indevida por si só não configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo necessário demonstrar efetivo sofrimento ou repercussão anormal, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Defend
e
que na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como a incidência dos juros de mora deve ser da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alte
rnativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, bem como
seja reduzida a verba honorária fixada para valor mais razoável e proporcional, observados os parâmetros fixados no art. 85, § 2º, do CPC/15
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287535472
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014863-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte

autor
a

é a titular da matrícula nº
452217-6
,
vinculada ao imóvel situado na Rua Capanema, Casa 20, Quadra 26, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT
e

relatou que, desde o ano de 2011, deixou de utilizar os serviços da concessionária em razão da perfuração de poço artesiano em sua residência, optando pela utilização exclusiva da água proveniente desse sistema alternativo.

Afirmou que, com o falecimento de seu esposo em 04/11/2011, solicitou à concessionária o corte do ramal de fornecimento de água para evitar encargos desnecessários, sendo tal desligamento supostamente efetivado em 22/12/2015, conforme informação constante no próprio extrato de débitos emitido pela ré.

Informou que,
ao buscar nova ligação de água no imóvel, em razão da contaminação do poço por fossas sépticas vizinhas, foi surpreendida com a informação de que haveria débito pretérito no valor de R$ 5.867,19, referente ao período de 06/2012 a 04/2018, impedindo a prestação do serviço.

Aduziu

que não recebeu qualquer fatura entre 2012 e 2018, e que, mesmo com o ramal
supostamente desligamento em 22/12/2015
, a concessionária lançou cobranças nos meses de 11/2017, 12/2017 e 04/2018, sem justificativa técnica plausível. Destacou também que uma vistoria realizada pela própria requerida em 2017 indicou a existência de hidrômetro novo instalado, o que causou estranheza, visto que, àquela altura, o ramal se encontrava formalmente inativo.

Diante da recusa da ré em restabelecer o serviço sem o pagamento do débito apontado, ajuizou a presente demanda, com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida, determinando-se à concessionária a religação do fornecimento de água no prazo de 48 horas, bem como o reconhecimento da gratuidade judiciária
(ID 287535415)
.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Yale Sabo Mendes

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No presente feito, discute-se a legalidade da cobrança de valores referentes ao fornecimento de água à parte autora, ora apelada, no período compreendido entre junho/2012 e abril/2018, bem como a existência de abalo moral decorrente da negativa de religação do serviço, condicionada ao pagamento do referido débito.

Da análise dos autos, verifica-se
que a própria
concessionária, ora apelante, informou, em extrato de débitos anexado aos autos
(ID 287535391)
, que o ramal de água da parte
apelada
foi supostamente cortado em 22/12/2015.
Vejamos:

Importa destacar que foi a própria concessionária quem apresentou o documento (ID 287535449) no qual constam lançamentos de cobrança efetuados após a data do suposto corte do ramal, ocorrido em 22/12/2015, abrangendo os meses de novembro/2017, dezembro/2017 e abril/2018. Tal circunstância fragiliza de maneira significativa a legalidade das cobranças realizadas, revelando contradição entre os registros operacionais da empresa e os valores posteriormente exigidos da consumidora.

Ainda mais grave, consta em relatório de vistoria apresentado pela própria concessionária
(ID 287535452)
a informação de que foi instalado hidrômetro novo no imóvel em 2017, ou seja, durante o
período em que o ramal
se encontrava
formalmente desligado.

Ressalte-se que referida vistoria decorreu de procedimento interno da empresa, sem qualquer solicitação da consumidora, o que torna ainda mais relevante a ausência de justificativa plausível para a substituição do equipamento. Essa contradição jamais foi esclarecida pela ré, tampouco foi demonstrado o restabelecimento regular do fornecimento, nos termos exigidos pela regulamentação do setor.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID
287535462
, p.
3
):

“
[...]
A parte ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da

cobrança, limitando-se a
apresentar alegações genéricas e documentos unilaterais que não se mostram

suficientes para afastar a pretensão autoral.

Com efeito, a parte ré não comprovou que o consumo de água no período cobrado

correspondeu à efetiva utilização dos serviços pela parte autora, nem que o ramal de água não foi cortado

conforme alegado. Ao contrário, a própria parte ré informa que o ramal foi cortado em 22/12/2015 (ID

152650466), o que torna ainda mais questionável a cobrança de débitos posteriores a essa data.

Ademais, a parte ré não apresentou qualquer justificativa plausível para a cobrança de

débitos referentes a período em que a parte autora alega ter utilizado poço artesiano em seu imóvel, o que

reforça a tese de que a cobrança é indevida.

Nesse contexto, restou configurada a falha na prestação dos serviços por parte da ré, que

cobrou por serviços não prestados e se negou a restabelecer o fornecimento de água à parte autora,

causando-lhe transtornos e privações indevidas.
”

Desse modo, a concessionária/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança impugnada pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

A alegação genérica de que os valores decorrem de consumo regularmente medido não se sustenta diante dos próprios documentos apresentados pela ré, que revelam a inexistência de consumo real entre junho
/
2012 e abril
/
2018, bem como lançamentos de faturas mesmo após o corte do ramal em 22/12/2015, além da instalação de hidrômetro novo em 2017, durante período em que o fornecimento estava formalmente interrompido.

Assim,
diante do conjunto probatório, resta evidente que
a cobrança é indevida, uma vez que os valores exigidos não correspondem a qualquer contraprestação efetivamente fornecida no período, configurando-se falha grave na prestação do serviço público.

Desta forma,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexistência do débito cobrado e afastou a exigibilidade das faturas relativas ao período questionado, com a devida condenação da concessionária ao restabelecimento do fornecimento.

No que diz respeito ao dano moral,
constata-se que a cobrança indevida de valores referentes a período em que não houve fornecimento de água, aliada à recusa da concessionária em restabelecer o serviço essencial sem o prévio pagamento de débito manifestamente controverso, configura conduta abusiva e contrária aos direitos básicos do consumidor, especialmente ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção da parte hipossuficiente.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o
grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento,
firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (
AgInt
no
AREsp
1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser mantida a sentença nessa parte.

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025